Tribunal: STJ
Processo: 0807859-79.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399539 - RO (2023/0214581-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E G
AGRAVANTE
: N E T G
AGRAVANTE
: E A G
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL -
MT010280O
AGRAVADO
: C DA S R
ADVOGADOS
: JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
EMENTA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA
ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE CONSTRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 356 E 282 DO STF. RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
ENTENDIMENTO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA N. 581 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A discussão referente à essencialidade dos grãos de soja e à
ausência de divisão dos quinhões pertencentes a cada um dos
coobrigados não foi enfrentada pelo tribunal de origem, o que impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O não enfrentamento do fundamento do acórdão acerca do bem
pertencer a terceira pessoa não protegida pela Lei n. 11.101/2005, bem
como a dissociação das razões do recurso especial em relação
aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51400219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d71757c-ed64-4279-8261-4fc4a1d0ca70

3. Está em consonância com entendimento deste STJ, o acórdão
que autoriza o prosseguimento da execução contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula n. 581 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d71757c-ed64-4279-8261-4fc4a1d0ca70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399539 - RO (2023/0214581-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E G
AGRAVANTE
: N E T G
AGRAVANTE
: E A G
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL -
MT010280O
AGRAVADO
: C DA S R
ADVOGADOS
: JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
EMENTA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA
ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE CONSTRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 356 E 282 DO STF. RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
ENTENDIMENTO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA N. 581 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A discussão referente à essencialidade dos grãos de soja e à
ausência de divisão dos quinhões pertencentes a cada um dos
coobrigados não foi enfrentada pelo tribunal de origem, o que impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O não enfrentamento do fundamento do acórdão acerca do bem
pertencer a terceira pessoa não protegida pela Lei n. 11.101/2005, bem
como a dissociação das razões do recurso especial em relação
aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50207816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 6c840688-45b7-4a49-a192-cdac3d6e3c46

3. Está em consonância com entendimento deste STJ, o acórdão
que autoriza o prosseguimento da execução contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula n. 581 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E. G. e OUTROS contra
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 283 e 284 do STF, bem como a consonância com entendimento
sumulado desta Corte - Súmula n. 581 do STJ.
Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão agravada
infringiu o disposto nos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, na medida em que não
apreciou de forma correta a questão controvertida devolvida no bojo do recurso
especial. Informam que o crédito perseguido está submetido ao plano de
recuperação judicial de dois coobrigados, não havendo falar em coobrigado por
garantia autônoma. Ademais, houve constrição de bem em condomínio sem a
devida observância dos quinhões pertencentes a cada um dos coobrigados.
Desta feita, não há como se admitir o prosseguimento dos atos
constritivos, posto que o título será novado, infringindo, assim, a copropriedade
dos grãos de soja constritos.
Dessa maneira, merece ser reformado o acórdão proferido na origem
que, a despeito de indeferir a restrição à constrição dos grãos de soja pertencentes
ao condomínio, autorizou a possibilidade de alienação sem respeitar a proporção
do quinhão da propriedade de cada um dos coobrigados.
Afirma, também, a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
na medida em que a controvérsia devolvida a este STJ restringe-se à apreensão de
bens essenciais dos agravantes em recuperação judicial, objeto de todos os
recursos apresentados até o presente momento nestes autos.
Documento eletrônico VDA50207816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 6c840688-45b7-4a49-a192-cdac3d6e3c46

Alega, por fim, a violação do art. 1.317 do CC, na medida em que o
Tribunal de origem não promoveu o conhecimento da matéria inerente à constrição
de bens essenciais aos recuperandos, embora tenha reconhecido a copropriedade
dos grãos, o que denota a nulidade do acórdão, em flagrante omissão e
malversação do disposto no art. 489 do CPC.
Requer, portanto, seja conhecido e provido o presente agravo, de modo a
reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial, a fim de
reconhecer a essencialidade dos grãos de soja e impedir a sua alienação em
prejuízo aos recuperandos.
Impugnação às fls. 298-302.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
O caso dos autos, como bem descrito na decisão agravada, tem origem
em agravo de instrumento interposto pelos agravantes contra decisão proferida na
execução de entrega de coisa incerta (cédula de crédito rural), em que deferido o
pedido de levantamento dos valores depositados em favor da agravada.
O referido agravo foi desprovido dando origem ao recurso especial, em
que os agravantes limitaram-se a reclamar pela impossibilidade de levantamento
dos valores depositados na ação executiva ante a necessidade de reconhecimento
da essencialidade dos bens - grãos de soja - para o soerguimento da empresa
recuperanda.
O Tribunal de origem, ao analisar os referidos argumentos defensivos,
concluiu que a propriedade dos grãos de soja não é exclusiva dos agravantes e que
as notas fiscais de insumo emitidas comprovam tão somente a existência de
copropriedade, resultando no reconhecimento da solidariedade dos devedores,
Documento eletrônico VDA50207816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 6c840688-45b7-4a49-a192-cdac3d6e3c46

fazendo incidir no caso concreto o entendimento sumulado no enunciado 581 do
STJ (fl. 157).
Assim, diferentemente do sustentado pelos agravantes nas razões
recursais, o relator na origem concluiu que "os recuperandos não comprovaram,
em momento algum, que os valores lhes pertenciam, uma vez que o contrato de
arrendamento está em nome do coobrigado que não tem a proteção da Lei 11.101
. Assim. não há que se falar em submissão do crédito do exequente ao concurso
/05
de credores, visto que não são todos os débitos que se inscrevem nas exceções da
" (fl. 157).
Lei de Recuperação Judicial
Sobre esse enfoque - de que o contrato de arrendamento está em nome
de coobrigado não abarcado pela Lei n. 11.101/05 -, que se autorizou o
prosseguimento dos atos constritivos e, por consequência, a alienação dos grãos de
soja.
Nota-se, que em nenhum momento fora discutida a situação relacionada
à essencialidade dos bens ou mesmo a não diferenciação dos quinhões pertencentes
a cada um dos coobrigados que compõem a propriedade em condomínio.
Não há, portanto, em sede de agravo interno no recurso especial,
inaugurar discussão não apresentada antes no processo, ante os óbices das Súmulas
n. 356 e 282 do STF.
De se ressaltar que a parte não interpôs o recurso especial com
fundamento na violação do art. 1.022 do CPC, nem opôs os embargos de
declaração na origem, o que inviabiliza o debate nesta instância superior.
Por demais, correta a decisão agravada ao dispor que, "além dos
mencionados fundamentos não terem sido rebatidos nas razões do recurso especial,
as teses defensivas mostram-se dissociadas do que realmente fora decidido pela
Corte de origem, fazendo incidir no caso concreto o disposto nas Súmulas n. 283 e
284 do STF" (fl. 278).
Documento eletrônico VDA50207816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 6c840688-45b7-4a49-a192-cdac3d6e3c46

Vale dizer, por fim, que dentro do contexto fático analisado no acórdão
proferido na origem, há que se reconhecer a consonância com entendimento
firmado neste STJ, segundo o qual, admite-se o prosseguimento das ações e
execuções
contra
terceiros
devedores
solidários
ou
coobrigados,
independentemente da recuperação judicial do devedor principal (Súmula n. 581
do STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50207816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 6c840688-45b7-4a49-a192-cdac3d6e3c46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.399.539 / RO
Número Registro: 2023/0214581-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08078597920228220000 0807859792022822000070005882520218220013 70005882520218220013
8078597920228220000 807859792022822000070005882520218220013
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E G
AGRAVANTE : N E T G
AGRAVANTE : E A G
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: C DA S R
ADVOGADOS : JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E G
AGRAVANTE : N E T G
AGRAVANTE : E A G
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
Documento eletrônico VDA51386399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:04
Código de Controle do Documento: 3ea909e2-50ba-40d8-b30a-24f672378893

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: C DA S R
ADVOGADOS : JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:04
Código de Controle do Documento: 3ea909e2-50ba-40d8-b30a-24f672378893